Tribunal: TJSP
Processo: 2195126-56.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BRANCO. Omissão legislativa para estabelecimento de prazos e procedimentos para a prática de atos administrativos no âmbito da Administração Municipal, a fim de cumprir o comando do artigo 113 da Constituição Paulista, de observância obrigatória no âmbito municipal (art. 144 da Constituição Estadual). A negativa do Município

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BRANCO. Omissão legislativa para estabelecimento de prazos e procedimentos para a prática de atos administrativos no âmbito da Administração Municipal, a fim de cumprir o comando do artigo 113 da Constituição Paulista, de observância obrigatória no âmbito municipal (art. 144 da Constituição Estadual). A negativa do Município de exercer tal dever caracteriza verdadeira inércia legislativa e legitima o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, § 2o, da Constituição Federal, reproduzido pelo art. 90, § 4o, da Constituição Estadual). Fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que seja suprida a omissão, sob pena de aplicação da Lei Estadual no 10.177/1998 ("Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual") para disciplinar a matéria, no que couber, até o suprimento da mora legislativa. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Ação procedente, com determinação.